Tribunal: TJMT
Processo: 1010509-82.2024.8.11.0055
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010509-82.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Obrigação de Entregar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CHICO ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA - CNPJ: 07.119.950/0001-89 (APELADO), EMANUELE CRISTINE GONCALVES DE ALENCAR - CPF: 041.187.061-05 (ADVOGADO), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), YELUM SEGUROS S.A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), SOCIEDADE MEDICA VIDA & SAUDE - CNPJ: 05.890.971/0001-78 (APELANTE), ANDRE LUIZ CARDOZO SANTOS - CPF: 622.126.561-49 (ADVOGADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO), CHICO ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA - CNPJ: 07.119.950/0001-89 (APELANTE), KATIA CRISTINNA RODRIGUES - CPF: 041.121.549-33 (ADVOGADO), RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA - CPF: 004.894.709-12 (ADVOGADO), KAMILLA PALU SASSAKI - CPF: 032.004.641-94 (ADVOGADO), EMANUELE CRISTINE GONCALVES DE ALENCAR - CPF: 041.187.061-05 (ADVOGADO), YELUM SEGUROS S.A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), SOCIEDADE MEDICA VIDA & SAUDE - CNPJ: 05.890.971/0001-78 (APELADO), ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA - CPF: 109.211.228-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU AMBOS OS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGAR COISA CERTA. VENDA DE SALVADOS. TUTELA ESPECÍFICA COMO REGRA. CONVERSÃO SUBSIDIÁRIA EM PERDAS E DANOS LIMITADA AO PREÇO DO NEGÓCIO. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. SUCUMBÊNCIA PROPORCIONAL. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME
:

Apelações cíveis interpostas por SOCIEDADE MÉDICA VIDA & SAÚDE LTDA e por CHICO ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA contra sentença que, nos autos de Ação de Obrigação de Entregar Coisa Certa, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar as rés a viabilizar a entrega dos salvados descritos na Nota Fiscal eletrônica n. 000435895 e na Autorização de Remoção vinculada à Ocorrência n. 15741822, consistentes em estruturas metálicas e 30 módulos solares
monocristalinos
bifaciais
Jinko
530
Wp
, fixando multa diária, e estabelecendo a conversão subsidiária em perdas e danos limitada ao valor global do negócio (R$ 1.000,00), com sucumbência majoritária das rés.

A corré sustenta impossibilidade parcial de entrega, requer afastamento da multa e reconhecimento de má-fé da autora. A autora, por sua vez, postula majoração da indenização para R$ 60.000,00 a título de danos emergentes e lucros cessantes, bem como redistribuição integral da sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há três questões em discussão: (i) definir se deve ser afastada ou restringida a obrigação de entrega dos salvados descritos na nota fiscal e na autorização de remoção, diante de alegada impossibilidade parcial de cumprimento; (
ii
) estabelecer se a conversão em perdas e danos pode ultrapassar o preço global do negócio, para alcançar o montante estimado de R$ 60.000,00 a título de lucros cessantes; (
iii
) determinar se deve ser alterada a distribuição do ônus sucumbencial fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

Reconhece-se que a obrigação decorre de venda de salvados formalizada por Nota Fiscal eletrônica n. 000435895 e Autorização de Remoção n. 15741822, que individualizam de forma precisa os bens, configurando obrigação de dar coisa certa (
arts
. 233 a 246 do CC).

Aplica-se a regra da tutela específica como forma prioritária de satisfação da obrigação, admitindo-se a conversão em perdas e danos apenas de modo subsidiário e mediante demonstração de impossibilidade superveniente (
arts
. 497 e 499 do CPC).

Rejeita-se a alegação de limitação da obrigação a 29 módulos solares, pois a divergência “30 x 29” não encontra amparo em prova técnica idônea capaz de infirmar os documentos emitidos no momento da alienação.

Afirma-se que eventual reaproveitamento dos bens pela devedora não extingue a obrigação, mas apenas desloca o
adimplemento para o equivalente, caso caracterizada impossibilidade imputável (art. 234 do CC).

Considera-se que o depósito judicial do valor de R$ 1.000,00 não opera conversão automática da obrigação, pois a substituição por perdas e danos depende de reconhecimento judicial da impossibilidade de cumprimento específico.

Afasta-se a pretensão de fixação de perdas e danos em R$ 60.000,00, ante a ausência de prova robusta de lucro cessante certo e provável, não sendo admissível indenização descolada do preço objetivo do negócio, sob pena de enriquecimento sem causa (art. 373 do CPC).

Mantém-se a limitação da eventual conversão ao valor global contratado (R$ 1.000,00), como parâmetro objetivo e documental da relação obrigacional.

Preserva-se a distribuição proporcional da sucumbência, pois houve procedência substancial da tutela específica, mas rejeição de pretensões indenizatórias ampliativas, em consonância com o art. 86 do CPC.

Majora-se a verba honorária em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

A tutela específica constitui regra nas obrigações de dar coisa certa, sendo a conversão em perdas e danos medida subsidiária condicionada à demonstração de impossibilidade superveniente.

A indenização decorrente de inadimplemento contratual deve observar o parâmetro objetivo do negócio celebrado,
não sendo cabível fixação de lucros cessantes sem prova concreta e idônea do prejuízo.

O depósito judicial do preço não extingue automaticamente a obrigação de entrega, pois a conversão em perdas e danos depende de decisão judicial.

A sucumbência deve ser distribuída proporcionalmente quando houver procedência parcial das pretensões deduzidas.

Dispositivos relevantes citados
: CC,
arts
. 233 a 246, 234, 389, 395, 405, 406 e 422. CPC,
arts
. 6º, 86, 373, 487, I, 497, 499, 536, 537 e 85, §§ 2º, 11 e 14.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de recurso
s
de
A
pelação
C
ível
interposto
s, separadamente,

por
SOCIEDADE MÉDICA VIDA & SAÚDE LTDA
e por

CHICO ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA
,

cont
ra
sentença proferida
pel
o
MM.

Ju
iz
de Direito da
1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra
/MT,
que
,
nos autos da
Ação
de Obrigação de Entregar Coisas Certa
,
julgou
parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré a franquear a retirada e entregar à autora os salvados descritos na autorização de remoção, fixando multa diária em caso de descumprimento
;
bem como

estabelece
u
a conversão da obrigação em perdas e danos
em caso de impossibilidade superveniente e não imputável às rés,
limitada ao valor global do negócio (R$ 1.000,00), além de disciplinar a sucumbência
.

O
s
embargos de declaração
opostos por ambas as partes
foram rejeitados
(ID. 342430431)
, mantendo-se
incólume
a sentença, com esclarecimentos quanto à natureza subsidiária da conversão em perdas e danos e aos consectários legais incidentes.

Em suas razões recursais,
a ré
SOCIEDADE MÉDICA VIDA & SAÚDE LTDA
.

defende a reforma integral da sentença, ao argumento
de que a decisão teria desconsiderado o contexto fático e a relação contratual preexistente entre as partes, violando os princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Afirma que a autora teria omitido sua condição de responsável pela instalação da usina e a existência de litígio paralelo, configurando comportamento contraditório e tentativa de obtenção de vantagem indevida.

Aduz, ainda, erro na interpretação do negócio jurídico, sustentando que o valor pago evidenciaria
se
tratar de sucata irrecuperável, e não de bens com elevado valor de mercado.

Argumenta
a
impossibilidade fática de cumprimento da obrigação específica quanto às estruturas metálicas reutilizadas na restauração da usina, requerendo, subsidiariamente, a conversão da obrigação em perdas e danos, com afastamento da multa diária fixada.

Por fim, pugna pelo reconhecimento de litigância de má-fé da parte autora e pela inversão integral dos ônus sucumbenciais.

Por sua vez, o autor
CHICO ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA
.

defende a reforma da sentença para que, na hipótese de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, seja reconhecido o valor estimado de R$ 60.000,00, correspondente ao efetivo prejuízo experimentado, abrangendo não apenas o dano emergente, mas também o lucro cessante, nos termos do art. 402 do Código Civil.

Argumenta que o valor de R$ 1.000,00 constante da nota fiscal não reflete o real potencial econômico dos bens, cuja reutilização em sua atividade empresarial geraria benefício econômico substancial, tendo sido privada de tal proveito em razão da retenção indevida dos salvados.

Aduz, ainda, que a conversão da obrigação em perdas e danos não caracteriza sucumbência parcial, por se tratar de consequência legal do eventual descumprimento da tutela específica, razão pela qual não subsiste fundamento para a atribuição de sucumbência recíproca.

Com essas considerações, r
equer

o afastamento da condenação ao pagamento de 20% das custas processuais e a redistribuição integral do ônus sucumbencial às rés, com fixação de honorários advocatícios em percentual majorado.

Preparo devidamente recolhido por ambos os apelantes (
IDs
. 342430433 e
342430439).

Devidamente intimadas, as partes apresentaram contrarrazões aos recursos contrapostos (ID. 342430442 e 342430443).

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
CHICO ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA

ajuizou
Ação
de Obrigação de Entregar Coisa Certa

em face
de
LIBERTY SEGUROS S/A e SOCIEDADE MÉDICA VIDA & SAÚDE
,
requerendo a condenação das requeridas na
entrega dos itens salvados conforme NF n. 000435895, no estado em que se encontravam no ato da compra.

A parte autora sustent
ou
que, após sinistro ocorrido em usina fotovoltaica pertencente à segunda requerida
(
SOCIEDADE MÉDICA VIDA & SAÚDE
)
, a seguradora LIBERTY SEGUROS S/A promoveu a alienação dos salvados, formalizando a venda em seu favor por meio da Nota Fiscal eletrônica n. 000435895, de 28/03/2024, com natureza “venda de salvado” e valor de R$ 1.000,00.

Afirma que também foi emitida Autorização de Remoção vinculada à Ocorrência n. 15741822, na qual se especificam os bens a serem retirados — estruturas metálicas e 30 módulos solares
monocristalinos
bifaciais
Jinko
530
Wp
— no município de Tangará da Serra/MT.

A inicial foi instruída com a DANFE, a autorização de remoção, notificação extrajudicial dirigida à seguradora para cumprimento da obrigação e documento descrevendo a destinação dos materiais, postulando, ao final, a entrega dos bens ou, sucessivamente, a conversão da obrigação em perdas e danos.

Em contestação, a requerida
SOCIEDADE MÉDICA VIDA & SAÚDE
a
legou que não seria possível exigir a entrega integral dos bens descritos na autorização, uma vez que apenas parte deles fora
m
tecnicamente condenad
os
à
inservibilidade
.

Defendeu que os salvados disponíveis se limitariam a “29 módulos solares
monocristalinos
bifaciais
Jinko
530
Wp
”, o que corresponderia ao material passível de descarte
, bem como
juntou relação de notificações extrajudiciais encaminhadas à autora, com comprovação de recebimento em 18/10/2024, nas quais comunicava a possibilidade de retirada do material.

Informou, ainda, ter realizado depósito judicial do valor de R$ 1.000,00 — preço integral da transação — com o objetivo de restituí-lo à autora, caso
esta
não procedesse à coleta dos bens indicados.

Após a devida instrução processual, sobreveio sentença julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“(...)
A controvérsia que emerge dos autos pode ser decomposta em três núcleos centrais, que concentram a essência da disputa: (a) a identificação do objeto vendido e autorizado para remoção; (b) a extensão da obrigação de entrega, diante da divergência entre a descrição inicial de “30 módulos” e a limitação posterior a “29 módulos” apontada pela SOCIEDADE MÉDICA, bem como a alegação de reaproveitamento de parte dos salvados; e (c) o cabimento, a extensão e os parâmetros para eventual conversão da obrigação em perdas e danos.

Nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, competia à autora demonstrar a existência do título obrigacional e a individualização do objeto da prestação. Este encargo foi cumprido pela apresentação da Nota Fiscal eletrônica n. 000435895, de natureza “VENDA DE SALVADO”, que comprova a aquisição e o preço, e da Autorização de Remoção n. 15741822, que descreve com precisão os bens a serem entregues,
vinculando-os ao sinistro que lhes deu origem. Esses documentos constituem prova cabal da aquisição e da obrigação correlata de entrega.

Às rés incumbia, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito afirmado pela autora, como seria a demonstração de inexistência ou perecimento dos bens, de entrega efetiva já realizada ou de impossibilidade superveniente não imputável. Nesse ponto, a SOCIEDADE MÉDICA admite expressamente a disponibilidade de 29 módulos
Jinko
530
Wp
, reconhecendo sua condição de inservíveis e aptos a serem retirados, mas sustenta que o restante do material fora reaproveitado na recomposição da usina. Juntou, ainda, cópia de notificação extrajudicial com aviso de recebimento datado de 18/10/2024, pela qual comunicava à autora a possibilidade de coleta. Ademais, noticiou a realização de depósito judicial de R$ 1.000,00, valor correspondente ao preço pago pela autora, como medida de restituição do preço em caso de não retirada dos bens.

Esse quadro probatório deve ser confrontado com o Laudo
Sinistral
de 22/01/2024, que descreve como salvados não apenas os 30 módulos solares, mas também as estruturas metálicas e componentes para fixação dos painéis solares. A conjugação da autorização de remoção, da nota fiscal e do laudo técnico revela que, originariamente, a obrigação assumida abrangia um conjunto mais amplo do que aquele reconhecido na contestação. A divergência “30” x “29” módulos não encontra suporte em prova técnica capaz de infirmar a individualização realizada no momento da venda.

Portanto, sob a ótica da distribuição do ônus probatório, a autora se desincumbiu de comprovar a aquisição e a individualização do objeto; as rés, por sua vez, limitaram-se a reconhecer parcialmente a disponibilidade e a adotar providências substitutivas (notificação e depósito), sem demonstrar, de modo cabal, fato impeditivo ou extintivo capaz de afastar a obrigação originária. Em consequência, os contornos da controvérsia se fixam na necessidade de definir a extensão concreta da entrega a ser imposta judicialmente e, caso inviável o cumprimento específico, o cabimento e a quantificação da conversão em perdas e danos, dentro dos limites do próprio negócio celebrado.

MÉRITO

A lide versa sobre obrigação de dar coisa certa, tal como disciplinada nos
arts
. 233 a 246 do Código Civil, em que a prestação é previamente individualizada por características próprias, de modo que o adimplemento se dá pela entrega exata do bem ajustado, e não por outro qualquer. No caso, a coisa certa encontra-se descrita na Nota Fiscal eletrônica n. 000435895 e na Autorização de Remoção n. 15741822, documentos que constituem título suficiente da obrigação. A nota fiscal, ao
consignar a natureza “VENDA DE SALVADO” e o preço de R$ 1.000,00, aperfeiçoa a compra e venda, enquanto a autorização identifica de forma inequívoca o objeto, descrevendo os salvados como “estruturas metálicas e seus componentes para fixação dos painéis solares” e “30 módulos solares
monocristalinos
bifaciais
Jinko
530
Wp
”, vinculados ao sinistro de ocorrência nº 15741822.

a) Identificação do objeto da obrigação

Não subsiste dúvida quanto ao objeto vendido: trata-se dos salvados oriundos do sinistro ocorrido na usina fotovoltaica da corré SOCIEDADE MÉDICA, conforme descritos no laudo de regulação de sinistro de 22/01/2024. A documentação da seguradora — tanto a nota fiscal como a autorização de remoção — reproduz integralmente a descrição constante do laudo, revelando a correspondência entre o que foi regulado como salvado e o que foi alienado ao autor. À luz do art. 233 do CC, tem-se, assim, obrigação de dar coisa certa, em que a individualização dos bens se fez de forma precisa.

b) Extensão da obrigação de entrega: divergência “30 x 29 módulos” e reaproveitamento

A controvérsia surge quando a corré SOCIEDADE MÉDICA afirma que apenas 29 módulos estariam efetivamente disponíveis para retirada, sob o argumento de que parte do material fora reaproveitada na recomposição da usina. Esse argumento, todavia, não se sustenta diante da documentação colacionada. Tanto a autorização de remoção quanto o laudo técnico descrevem 30 módulos, sem ressalvas. A limitação posterior apresentada pela ré não veio acompanhada de qualquer prova técnica capaz de infirmar os documentos emitidos pela própria seguradora no momento da alienação.

O art. 234 do CC dispõe que, se a coisa se perder por culpa do devedor, responderá este pelo equivalente, mais perdas e danos. Assim, ainda que se admita a hipótese de reaproveitamento pela SOCIEDADE MÉDICA, tal conduta configuraria impossibilidade culposa do cumprimento integral da obrigação, que não exonera o devedor, mas apenas enseja a conversão em perdas e danos relativamente à parcela não entregue.

No que toca às estruturas metálicas e componentes de fixação, igualmente descritos como salvados, o reaproveitamento realizado pela segurada, se comprovado, não altera a existência da obrigação, apenas desloca o adimplemento para o equivalente pecuniário, pois, uma vez alienados como salvados, tais bens não poderiam ser unilateralmente retidos ou reintegrados ao patrimônio da segurada.

c) Conversão em perdas e danos

O art. 497 do CPC estabelece que, sempre que possível, deve o juiz conceder tutela específica das obrigações de fazer, não fazer e entregar coisa, cabendo a conversão em perdas e danos apenas de forma subsidiária, nos termos do art. 499 do mesmo diploma. O Código Civil, em seus
arts
. 389 e 395, reforça que o inadimplemento da obrigação impõe ao devedor o dever de responder por perdas e danos, mais juros e atualização monetária.

Nos autos, a SOCIEDADE MÉDICA noticiou a realização de depósito judicial de R$ 1.000,00, correspondente ao preço pago pelo autor, como tentativa de restituição substitutiva. Tal depósito não extingue automaticamente a obrigação de entrega, porque, de acordo com o regime jurídico aplicável, a conversão em perdas e danos não é faculdade do devedor, mas decorre de decisão judicial fundada na impossibilidade de cumprimento específico. Assim, enquanto não demonstrada a impossibilidade absoluta da entrega, subsiste a exigibilidade da tutela específica. O depósito judicial, nesse cenário, opera apenas como garantia de satisfação alternativa, caso se constate inviabilidade superveniente da entrega dos bens na forma originalmente pactuada.

d) Responsabilidade das rés e boa-fé objetiva

A repartição funcional da obrigação é clara. À seguradora, que emitiu a nota fiscal e a autorização de remoção, competia praticar os atos administrativos e logísticos indispensáveis à efetiva tradição, sendo-lhe aplicável o dever de cooperação processual previsto no art. 6º do CPC e o princípio da boa-fé objetiva (CC, art. 422). À segurada, como detentora física dos salvados, incumbia franquear a retirada do material, permitindo acesso da autora ao local e fornecendo condições razoáveis para coleta. A resistência de ambas em cumprir integralmente a obrigação, limitando-se a invocar reaproveitamento ou a restituir o preço, caracteriza inadimplemento contratual.

Dessa análise resulta que a obrigação principal é a entrega dos salvados tal como descritos na autorização de remoção (estruturas metálicas e 30 módulos solares). Se a entrega integral não se efetivar, por impossibilidade imputável ao devedor, a obrigação se converterá em perdas e danos, com base no preço contratado (R$ 1.000,00), corrigido monetariamente desde a data do desembolso (28/03/2024) e acrescido de juros de mora a partir da citação.

Na hipótese de conversão em perdas e danos, o montante observará correção monetária a partir da data da emissão da NF-e (28/03/2024), por índice de inflação ampla (IPCA-E), e juros moratórios desde a citação, à taxa legal do art. 406 do CC, por se tratar de responsabilidade contratual (art. 405 do CC). Custas e honorários: diante da procedência substancial do pedido de tutela específica, mas com
possibilidade de conversão parcial, fixo sucumbência majoritária das rés, e honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico obtido com a tutela específica (ou, se convertida integralmente, sobre o valor atualizado de R$ 1.000,00), vedada compensação (art. 85 do CPC).

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, para:

1. CONDENAR a SOCIEDADE MÉDICA VIDA & SAÚDE LTDA a franquear, em 10 (dez) dias, a retirada e ENTREGAR
à autora os salvados descritos na Autorização de Remoção da Ocorrência n. 15741822, consistentes em “estruturas metálicas e seus componentes para fixação dos painéis solares” e “30 módulos solares
monocristalinos
bifaciais
Jinko
530
Wp
”, no local indicado na autorização, em data e janela de horário a
serem
previamente ajustadas com a autora, disponibilizando acesso e meios razoáveis para a coleta. Em caso de descumprimento ou recusa injustificada, fixo multa diária de R$ 500,00, limitada a 60 dias, sem prejuízo de ulterior readequação (
arts
. 536 e 537 do CPC).

2. DETERMINAR que LIBERTY SEGUROS S.A. pratique, no mesmo prazo, todos os atos administrativos e logísticos de sua alçada necessários à plena viabilização da retirada (validação/renovação da autorização de remoção, comunicações e liberações),
em cooperação com a ré possuidora e a autora, respondendo, em caso de inércia, pela frustração da entrega específica (art. 497 do CPC).

3. ESTABELECER que, comprovada a impossibilidade superveniente e não imputável às rés de entregar algum item específico, CONVERTO a obrigação, quanto a esse item, em perdas e danos pelo equivalente, tomando-se por parâmetro objetivo o preço global do negócio de salvados (NF-e n. 000435895 – R$ 1.000,00), rateado proporcionalmente, com correção monetária pelo IPCA-E desde 28/03/2024 e juros legais desde a citação; o depósito judicial noticiado poderá ser LEVANTADO
pela autora até esse limite, como satisfação substitutiva.

4. REJEITAR os pedidos de litigância de má-fé.

5. CONDENAR as rés, solidariamente quanto às despesas de cumprimento da obrigação específica, e, quanto às custas processuais, em 80% do total, arcando a autora com os 20% remanescentes;
FIXO honorários advocatícios de sucumbência em 10% sobre o proveito econômico da tutela específica (ou, se integralmente convertida, sobre R$ 1.000,00 atualizado), vedada compensação, observado o art. 85, §§ 2º e 14, do CPC.

Por conseguinte,
EXTINGO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.
”

Cinge-se a controvérsia recursal em

definir se a sentença deve ser reformada para
: (i)
afastar ou restringir a obrigação de entrega dos salvados descritos na Nota Fiscal eletrônica n. 000435895 e na Autorização de Remoção vinculada à Ocorrência n. 15741822, sob a alegação de impossibilidade parcial de cumprimento
; (
ii
)
majorar a conversão em perdas e danos para o montante estimado de R$ 60.000,00, a título de alegado lucro cessante
; (
iii
)
alterar a distribuição do ônus sucumbencial fixada pelo juízo de origem
.

Em
suma, discute-se se a solução adotada — que privilegiou a tutela específica da obrigação de dar coisa certa e limitou eventual conversão ao preço objetivo do negócio de salvados — merece reforma ou deve ser integralmente mantida.

Pois bem.

Inicialmente,
registra-se que o
decisum
recorrido delimitou corretamente a causa de pedir e o objeto litigioso,
assentando expressamente
que a pretensão deduzida decorre de relação obrigacional autônoma, consubstanciada na alienação de salvados pela seguradora à autora, formalizada mediante
Nota Fiscal eletrônica n. 000435895
, de natureza “VENDA DE SALVADO” e valor total de R$ 1.000,00, acompanhada de
Autorização de Remoção vinculada à ocorrência de sinistro n. 15741822
, na qual se individualizam os bens a serem retirados (“estruturas metálicas e seus componentes para fixação dos painéis solares” e “30 módulos solares
monocristalinos
bifaciais
Jinko
530
Wp
”), com indicação do local de coleta.

Nesse contexto, não prospera a tentativa
da apelante CHICO ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA em
deslocar o eixo da controvérsia para uma indenização estimada em R$ 60.000,00, sob a rubrica de “perdas e danos”
,
“lucro
c
essante
s
”
ou “prejuízo concreto”.

O
M
agistrado de origem enfrentou precisamente o tema e, ao fazê-lo, aplicou o regime jurídico correto: a tutela específica é a regra, e a conversão em perdas e danos é subsidiária (
arts
. 497 e 499 do CPC),
dependendo da demonstração de impossibilidade superveniente de cumprimento específico
.

E, uma vez admitida a conversão, ela não pode
se
transformar em mecanismo de atribuição de vantagem econômica desvinculada do próprio negócio jurídico celebrado e do que efetivamente foi provado no processo.

Diante desse contexto, o
parâmetro objetivo
para a indenização, caso reste comprovada a impossibilidade de cumprimento específico da obrigação, deve observar
o preço global do negócio de salvados, isto é, o valor efetivamente contratado e comprovado na nota fiscal (R$ 1.000,00), rateado proporcionalmente por item, porque é esse o dado seguro, documental, incontroverso e inerente à relação obrigacional reconhecida.

Pretender que a conversão se opere por um valor sessenta vezes superior ao preço ajustado, com base em mera estimativa de “benefício econômico” ou “destinação prática” narrada unilateralmente, sem demonstração concreta e idônea do alegado prejuízo, não se harmoniza com o art. 373 do CPC, nem com a própria lógica das perdas e danos no inadimplemento contratual.

Na hipótese, além de inexistir prova robusta de que a autora efetivamente deixaria de obter ganho certo e provável no montante de R$ 60.000,00, cumpre lembrar que o
s
objeto
s
adquirido
s
são “salvados”, bens oriundos de sinistro, alienados pela seguradora justamente nesse contexto e por preço global módico, circunstância que, por si, impede a adoção acrítica de parâmetro indenizatório dissociado da realidade do negócio e do conteúdo probatório.

A indenização contratual deve recompor o equilíbrio rompido pelo inadimplemento
e
não servir de instrumento para impor à parte possuidora — no caso, a SOCIEDADE MÉDICA — obrigação pecuniária absolutamente desproporcional ao título aquisitivo exibido e ao preço da alienação formalizada, sob pena de evidente enriquecimento sem causa, o que o ordenamento repudia
veemente.

Por isso, a solução sentencial, ao prestigiar a tutela específica e, subsidiariamente, amarrar a conversão ao preço do próprio negócio, revela-se a mais coerente, prudente e juridicamente adequada ao caso concreto.

Também não procede a pretensão da SOCIEDADE MÉDICA de reduzir o alcance da obrigação, sustentando disponibilidade apenas parcial dos itens (como a divergência “30 x 29 módulos”) e alegando reaproveitamento de parte das estruturas.

Isso porque
a individualização da coisa certa decorre da nota fiscal e da autorização de remoção, corroboradas pelo laudo
de

sinistr
o
, de modo que a limitação posterior apresentada pela corré, sem prova técnica apta a infirmar os documentos emitidos no momento da alienação, não tem força para alterar unilateralmente o conteúdo da obrigação.

Ademais, ainda que se admitisse reaproveitamento
dos salvados
, isso não extingue a obrigação, mas apenas desloca o adimplemento para o equivalente, nos termos do art. 234 do CC,
quando a perda ou impossibilidade de entrega se der por culpa do devedor
.

Em outras palavras,
deve ser preservada
a entrega como regra e admiti
da
a conversão pontual
se
, e somente
se
, demonstrada a impossibilidade superveniente,
mantendo-se a coerência do sistema e evitando que a parte obrigada substitua, por iniciativa própria, a prestação específica por simples restituição do preço.

Inclusive, o depósito judicial realizado
pela parte ré após o envio da notificação extrajudicial
não
pode ser
tratado como causa automática de extinção da obrigação, porque a conversão não é faculdade unilateral do devedor, mas consequência jurídica a ser reconhecida judicialmente conforme as balizas legais, servindo o depósito, quando muito, como garantia para satisfação substitutiva dentro dos limites fixados.

No tocante à responsabilidade das rés, a sentença igualmente merece integral confirmação ao estabelecer deveres coordenados e compatíveis com a estrutura da relação obrigacional: à seguradora, que emitiu a
nota fiscal e a autorização de remoção, incumbe praticar os atos administrativos e logísticos indispensáveis à efetivação da retirada; à segurada, detentora da posse direta, compete franquear o acesso e viabilizar meios razoáveis para a coleta.

Trata-se de arranjo que
confere
efetividade ao comando de tutela específica (art. 497 do CPC), concretiza a obrigação de dar coisa certa sob perspectiva instrumental (art. 233 do CC, quanto aos atos necessários à tradição) e respeita a boa-fé objetiva e o dever de cooperação, sem extrapolar para uma solidariedade patrimonial ampla
não presumida
.

Por fim, não há razão para reforma da sucumbência e dos honorários
nos termos do requerido pela
CHICO ENERGIAS RENOVÁVEIS LTDA
.

Isso porque houve
a procedência
parcial dos pedidos, uma vez que se
reconheceu
,
com prevalência, a tutela específica
de entregar coisa certa
,
ao mesmo tempo em que

se
estabeleceu disciplina subsidiária de conversão limitada ao parâmetro objetivo do negócio,
afastando pretensões de alcance indenizatório diverso
e rejeitando pedidos acessórios (como litigância de má-fé).

Nesse ínterim
, a distribuição de custas em 80% às rés e 20% à autora guarda consonância com o art. 86 do CPC, pois reflete, de maneira proporcional, o decaimento de cada litigante naquilo em que efetivamente foi vencido, não se justificando, portanto, a pretendida inversão integral.

Do mesmo modo, a fixação dos honorários em 10% sobre o proveito econômico da tutela específica (ou, se convertida integralmente, sobre R$ 1.000,00 atualizado), com vedação de compensação, observa os parâmetros do art. 85, §§ 2º e 14, do CPC e se mantém dentro de critérios de razoabilidade e proporcionalidade, inexistindo vício ou descompasso que autorize a intervenção desta instância revisora.

Assim
,
impõe-se a
manutenção
da sentença
, a qual
foi construída sobre prova documental sólida e com atenção às balizas legais
próprias da obrigação de dar coisa certa e da conversão subsidiária em perdas e danos.

Ante o exposto
,

NEGO PROVIMENTO
ao
s
recurso
s
interposto
s
pelo
s apelantes.

Estando desprovido o
s
recurso
s
,
e
m cumprimento ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro

os honorários advocatícios
de 1
0
% (
dez
por cento) para 1
5
%
(quinze
por cento)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026